Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703049-70.2023.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE COUTINHO DAMASCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS – TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado, com base nos incisos II e IV do § 4o do art. 155 do Código Penal. A condenação decorreu da subtração de bens de residência mediante abuso de confiança e concurso de pessoas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) suficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) exclusão da qualificadora de concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autoria e a materialidade estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, arquivos de mídia, relatório final, confissão parcial e prova oral produzida em juízo. 2. O primeiro réu utilizou-se da confiança da vítima, que lhe entregou as chaves da residência, para facilitar o acesso ao imóvel e permitir a subtração dos bens. 3. O segundo réu foi identificado como condutor do veículo utilizado no crime, reconhecido por testemunhas e imagens de segurança, evidenciando sua participação ativa. 4. A alegação de coação por parte do primeiro réu foi considerada isolada e contraditória, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade penal. 5. A ausência de apreensão dos bens não impede a condenação, desde que a subtração e a autoria estejam comprovadas por outros meios de prova. 6. A qualificadora de concurso de pessoas foi corretamente aplicada, pois houve comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os réus. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhecimento de atenuantes, resultando na pena mínima legal. 8. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente aplicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: É válida a condenação por furto qualificado quando comprovadas a autoria e a materialidade por meio de provas testemunhais, documentais e audiovisuais, sendo legítima a aplicação das qualificadoras de abuso de confiança e concurso de pessoas diante da comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os agentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, e enunciado 444 da Súmula do STJ, destacando que a valoração negativa dos antecedentes do recorrente se deu com base em registros criminais sem trânsito em julgado. Pugna pela revisão na dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigo 155, §4o, inciso IV, do CP, sustentando ser devida a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas, ao argumento de que “não há qualquer prova concreta nos autos que comprove a existência de ajuste prévio de vontades ou liame subjetivo entre o Recorrente e o corréu”; c) artigo 29, caput, do CP, apontando a ocorrência de responsabilização penal objetiva in casu, porquanto não houve individualização da conduta praticada pelo recorrente, nem tão pouco o momento em que contribuiu para a prática delituosa e sua vontade em relação ao resultado. d) artigo 387 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas nos RHC n. 229.063, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 22/12/2025 e HC n. 1.054.102, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 3/12/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 29, caput, e 59, ambos do CP, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 444 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.976.794/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco merece seguimento a suposta afronta ao artigo 155, §4o, inciso IV, do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece seguimento a indicada violação ao artigo 387 do Código de Processo Penal, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera menção aos dispositivos legais, sem clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.221.577/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74